Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-55.2009.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000623-55.2009.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CLEIDO FREIRE - CPF: 897.613.404-49 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVAL SANTOS FERRAZ LOUREDO - CPF: 019.747.643-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
2.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe
-se
a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco
Cleido Freire
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000623-55.2009.8.11.0038
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de homicídio

em face da vítima Genival Santos Ferraz
Louredo

(
art. 121,
caput
,

do Código Penal), determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
1
45367295, p. 38/51
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja
absolvido sumariamente,
com fulcro no art.
23, II,
do
Código Penal, ao argumento de que incide, n
a hipótese
, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
145367297, p. 33/39
, o
Ministério Público
rebate as argumentações deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação, materializado no
ID
145329300
, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
1
47123170
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID
145367292
, p.
2/
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de março de 2009, por volta das 02:15 horas, na Av. Jaime
Campos, s
/
n°, em frente a Farmácia
Indifarma
, Centro, Indiavaí/MT termo desta Comarca de Araputanga, o ora denunciado, de forma dolosa e com
animus necandi
, a golpe de canivete (auto de apreensão de fls.79), produziu na vítima Genival Santos Ferraz
Louredo
, ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (conforme denota da certidão de óbito de fls.26).

Segundo restou apurado, no fatídico dia, houve uma discussão entre denunciado e vítima, momento em que aquele desferiu neste um golpe de canivete que acarretou a sua morte.

Consta ainda, que tão logo cometeu o crime, o denunciado saiu correndo a pé, deixando sua motocicleta no local, e evadiu do distrito da culpa.

Apurou-se também que a vítima foi socorrida por terceiros, sendo levada ao Hospital da Cidade de Araputanga e posteriormente encaminhada ao Hospital da Cidade de Cáceres, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Retornando
ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua
absolvição sumária
, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, n
ão obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa,

ao argumento de que

foi perseguido pela vítima e por terceiro, ambos armados com uma faca e um pedaço de madeira, motivo pelo qual
desferiu
um único golpe de canivete no ofendido
,
o
certo
é
que tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is

que estão no

ID

145367299
),
ressaem
duas versões sobre os fatos:
a primeira
,
trazida pelo
insurgente

em seu interrogatório,

dando conta
de que

d
esferiu um golpe de canivete
contra
Genivaldo
em legítima defesa, uma vez que
foi perseguido pelo ofendido e por Raimundo, ambos armados com uma faca e um pedaço de madeira, e diziam que iriam lhe matar
.

E

a
segunda
,

do
Ministério Público,
com base
nos
depoimento
s
das testemunhas
Raimundo Antônio Martins
,
Sérgio Nascimento Sousa
e
Rildo Alessandro da Costa Garcia
,
seg
undo os quais o
recorrente
, em meio a uma discussão com a vítima, lhe
desferiu

um golpe de canivete
porque este,
aparentemente
,
teria tentado furtar a mochila
daquele
.

Com efeito, o recorrente, quando interrogado pela autoridade judicial
,
declarou ter sido atacado pela
vítima e seu
amigo Raimundo, motivo pelo qual teria d
esferido
um
golpe
de canivete n
o ofendido
. Esclareceu que ao questionar a vítima
porque
ele estaria mexendo em sua mochila, o ofendido se levantou, oportunidade em que avistou uma faca em posse daquele e seu amigo entrou na casa e se muniu também de
uma faca de mesa e um ‘
caibre
’, quando então começaram a perseguir o
insurgente
e desferir golpes contra ele, en
quanto gritavam que o matariam, tendo, então, nessa condição,
desferi
do
um golpe
de canivete
sem s
aber ao certo contra quem. Afirmou que então percebeu que não estava mais sendo perseguido e pode ver
Genivaldo caído
,
com a
roupa

suj
a
de sangue (ID
145367301)
.

A
testemunha Oliveira José da Silva,
inquirido
em juízo,
declarou que na madrugada estava na companhia de
“
Ceará
”

[recorrente] e por volta de 1h30 foi dormir, mas quando passou para ir ao banheiro viu que
ele
estava irritado, perguntando-lhe o motivo, obteve a resposta de que
“
o menino aqui queria roubar a
minha bolsa
”.
A testemunha r
elatou
, ainda,
que nesse momento viu
Raimundo pegar um pedaço de pau e
“
partir p
ra
cima
”
de
“
Ceará
”
dizendo que iria
matá-
lo
, oportunidade em que
Genivaldo se juntou a Raimundo e os
dois
perseguiram
“
Ceará
”
com uma faca.
Esclareceu, contudo, que não presenciou nenhum golpe, tanto da dupla quanto do
insurgente
, pois saiu do local para pedir socorro ao dono da farmácia, Milton
.

Por sua vez
,
a testemunha Raimundo Antônio Martins
, afirmou
que estava em sua residência
quando ouviu alguém gritando e ao sair no portão, o recorrente
quis
atacá-
lo
, indo

em
sua direção com a intenção de agredi-lo, oportunidade em que
pegou um pedaço de pau para se defender, ao mesmo
tempo em que saiu correndo do local.
Raimundo d
estacou
, também,
que ao perceber que não estava sendo seguido, retornou à residência e encontrou a vítima já ferida (ID
145367306).

A
testemunha Sérgio Nascimento Sousa,
questionado pela autoridade judicial
,
disse
não ter presenciado os fatos, pois estava trabalhando
naquele momento, destaca, todavia, que ouviu dizer que
Genivaldo e
stava
bêbado
e
teria tentado furtar a mochila de Francisco
[recorrente], tendo ocorrido uma briga em que Genivaldo foi ferido
(ID 145367307
).

O
policial
militar
Rildo Alessandro da Costa Garcia,
também em juízo, afirmou que
no dia dos fatos
a guarnição foi informada, via
190, que teria ocorrido uma briga na
R
ua Jaime Campos
;
e, ao chegar
ao
local encontrou a vítima ferida e
já sem vida
.
O agente público r
elatou
, também,
que o ofensor saiu do local deixando uma moto e em buscas pela região ele não foi encontrado,
sendo narrado pelas pessoas dali que
“
Ceará
”

era
o responsável pelo homicídio, porque o rapaz estava embriagado “
enchendo o saco dele
”
(ID145367300).

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam:
a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS –
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além
disso, não se pode olvidar que
, em
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas,
como sói ser na hipótese,
tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco
Cleido Freire
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Araputanga
, pela prática do crime de homicídio, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023